Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O artigo 85, §2o, do NCPC dispõe que o arbitramento de honorários do advogado dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, quando não seja possível fixá-lo sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido.

3. Verificada a existência de condenação, a título de dano moral, na origem, constata-se o erro material no acórdão, em que, confirmada a sentença, foi determinada a majoração da verba sucumbencial com base no valor atualizado da causa. Assim, deve ser corrigida a redação, para constar que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.